Tribunal: STF
Processo: RHC 262270
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 938.960/MG, submetido à relatoria do Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado). 



    Pelo que se depreende, 



    as pacientes foram denunciadas pela prática, em tese, dos delitos previstos no artigo 55 da Lei 9.605/1998, artigo 2º, caput e §1º, ambos da Lei 8.176/1991, no artigo 1º, caput, da Lei 9.613/1998, no artigo 2º, caput, da Lei 12.850/2013, e no artigo 299 do Código Penal, por terem, supostamente, utilizado equipamentos e veículos na escavação e retirada de grande quantidade rica em minério de ferro, transportada para empresa de beneficiamento do corréu Lázaro, para posterior comercialização irregular.



    Buscando o trancamento da ação penal, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal Regional Federal da 6ª Região, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, que, entretanto, concedeu a ordem, de ofício, “para determinar o trancamento da ação penal exclusivamente em relação a uma das denunciadas”. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    [...]



    III. Razões de decidir 



    5. A denúncia foi considerada inepta em relação a uma das denunciadas por não apresentar delineamento fático específico, configurando responsabilidade penal objetiva, o que é vedado. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental não provido



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: “A denúncia é absolutamente genérica e não descreve qualquer conduta individualizada da paciente”. Destaca que “não há à luz do princípio da culpabilidade, nada que leve a conclusão de indícios mínimos de autoria para o oferecimento e recebimento da denúncia em face da recorrente, Sra. Natália. Assim, ausente justa causa”. Ao final, requer-se “o trancamento da ação penal”. Subsidiariamente, “pede-se pela anulação da decisão de recebimento da Denúncia, pois desprovida de mínima fundamentação”.



    É o relatório. Decido. 



    A justa causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria).



    Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação da acusada, a classificação do crime e o rol das testemunhas; satisfazendo, desta forma, as exigências mínimas para a apresentação da acusação, apontadas nas históricas lições do mestre JOÃO MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR, em sua preciosa obra “O processo criminal brasileiro” (v. II, Freitas Bastos: Rio de Janeiro, 1959, p. 183):



     



    “uma exposição narrativa e demonstrativa. Narrativa, porque deve relevar o fato com todas as suas circunstâncias, isto é, não só a ação transitiva, como a pessoa que a praticou (quis), os meios que empregou (quibus auxiliis), o malefício que produziu (quid), os motivos que o determinaram (quomodo), o lugar onde a praticou (ubi), o tempo (quando)”.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça não acolheu o pedido da defesa com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    [...] o trancamento da ação penal é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria de provas e materialidade do delito, sendo certo que os pormenores do caso somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal, pois a certeza quanto aos fatos e seus contornos jurídicos apenas virá com a prolação da sentença condenatória ou absolutória. 



    [...]



    No caso em foco, conforme assentei na decisão que deferiu, em parte, o pedido liminar (fls. 3203-3208), 



    a leitura da denúncia (fls. 2413/2431) revela quadro distinto para cada uma das pacientes. Quanto à paciente ECLAIR, não se verifica, ictu oculi, delineamento fático específico em seu desfavor para além da indicação de participação societária em uma das empresas que estariam envolvidas no narrado esquema criminoso (fl. 2429): 



    Pelo exposto, apurou-se haver fortes indícios da constituição fraudulenta de sociedades empresárias e sua utilização na prática de crimes ambientais fiscais, juntamente entre as empresas CONSTRUPRES TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA.,CONSTRUTER CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, GAFS e MULTIGRANEL BRITAGEM E BENEFICIAMENTO DE MINÉRIOS LTDA. eis que todas vinculadas de fato à LÁZARO mas constituídas formalmente nos contratos sociais por seus parentes e empregados. No caso dos autos, esse desiderato foi alcançado mediante a conjunção de ações e de vontades entre os quatro acusados, LÁZARO PEREIRA DA COSTA, ECLAIRANDRADE PEREIRA, NATÁLIA CAROLINA PEREIRA e MATEUS FERREIRA DEOLIVEIRA, os três últimos atuando como interpostas pessoas na titularidade e administração de empresas em prol das atividades criminosas coordenadas pelo primeiro. 



    Já com relação à paciente NATÁLIA, a situação é distinta, uma vez em que há indicação de condutas especificamente atribuídas a ela ao longo da peça, dos depoimentos ali transcritos, para além dos dois parágrafos trazidos acima. 



    De fato, também consta na denúncia (fls. 2413/2431, grifamos), em relação à paciente NATÁLIA, que



    LAZARO PEREIRA DA COSTA, interrogado em 24/03/2021 (fls. 313/314), declarou: 



    (...) perguntado sobre sua relação com a obra realizada na BR040, na altura do km 569, na altura do Bairro Água Limpa, em Nova Lima/MG, em maio de 2020 (fls. 17/19), informou que acompanhou a obra para ajudar sua filha NATALIA CAROLINE PEREIRA, que é proprietária de um lote no condomínio às margens da rodovia e solicitou a intervenção para valorizar seu imóvel; não tem relação com a empresa GAFS PARTICIPAÇÕES S/A; não exerce a administração de fato da empresa, porém auxilia a filha, proprietária da empresa, sempre que necessário; sua esposa e sua filha são as acionistas da GAFS PARTICIPAÇÕES S/A; representou a empresa GAFS PARTICIPAÇÕES S/A junto à Concessionária Via 040 para realizar a citada obra, porque sua filha estava com filho pequeno e com dificuldades de se deslocar de Itaúna até o local; sua esposa ECLAIR ANDRADE PEREIRA e NATÁLIA CAROLINE PEREIRA não tiveram nenhuma atuação na obra aqui mencionada; a obra foi administrada por NELSON ALVES MACHADO, que foi contratado pela NATALIA para fazer a terraplenagem e executar toda a obra aqui mencionada"; "a terra retirada do local seria transportada para a empresa MULTIGRANEL, tal como constava do projeto original apresentado à Via 040 e à ANTT, projeto este elaborado em 2018"; "chegaram a ser transportados cerca de 05 (cinco) caminhões de terra para a MULTIGRANEL"; "a terra desses 05 (cinco) caminhões recebidos na MULTIGRANEL não foi beneficiada, sendo recebida como bota-fora"; "não possui nenhuma relação com a empresa CONSTRUPRES TERRAPLENAGEM E TRANSPORTE; mostrados os tickets com o timbre da empresa CONSTRUPRES (fl. 05) e a indicação da MULTIGRANEL como destinatária do material mineral retirado durante a obra, informou que não tem conhecimento de referidos documentos, mas que provavelmente são relativos aos carregamentos aqui mencionados, recebidos em sua empresa"; "a intervenção aqui mencionada, na BR-040, não foi realizada com o intuito de extrair ilegalmente material ferrífero. (grifou-se) 



    NATALIA CAROLINE PEREIRA, interrogada em 24/03/2021 (fls. 315/317), afirmou: 



    (...) é acionista da empresa GAFS PARTICIPAÇÕES S/A "; "é a administradora de fato da empresa"; "seu pai LAZARO PEREIRA DA COSTA não tem nenhuma relação com a GAFS PARTICIPAÇÕES S/A, apenas auxiliando a interrogada em alguns assuntos da empresa; relativamente à obra realizada na BR-040, na altura do km 569, na altura do Bairro Água Limpa, em Nova Lima/MG, em maio de 2020, esclarece que a empresa GAFS possui um lote no condomínio Ville Des Lacs, às margens da rodovia BR-040 e, por tal motivo, requereu em nome da citada empresa, autorização da Concessionária Via 040 para realizar obra na lateral da pista da rodovia, visando melhorar o acesso ao condomínio e valorizar seu imóvel; a interrogada contratou o projeto que foi elaborado e apresentado à ANTT por intermédio da Concessionária Via 040; foi o próprio engenheiro autor do projeto quem o protocolizou junto à ANTT; foi a interrogada quem informou ao engenheiro os dados da empresa CONSTRUTER que iria ser a responsável pela terraplenagem, conforme consta do projeto; conhece a pessoa que se apresento como dono da empresa CONSTRUTER, de nome NELSON ALVES MACHADO; também foi a interrogada quem repassou ao engenheiro os dados da empresa MULTIGRANEL, de propriedade de seu pai, como sendo o local para onde seriam levados os minérios extraídos com a terraplenagem; os minerais seriam levados para a empresa MULTIGRANEL para bota-fora, não seriam beneficiados; a administração da obra ficou a cargo de NELSON, sendo que, para resolver algumas questões operacionais, seu pai LAZARO PEREIRA DA COSTA é quem ia ao local, devido ao fato de ser difícil para a interrogada se ausentar de ITAÚNA; algumas das tratativas formais com a Concessionária Via 040 foram feitas por seu pai; não sabe dizer quem determinou fosse aberta vala na obra, em terreno paralelo à pista da BR-040, para retirada do mineral existente no local, substituindo-o por terra sem material ferrífero"; "parte dos minerais retirados durante a obra foram levados para a MULTIGRANEL; outra parte dos minerais foi levada para outros lugares, porém, não sabe informar qual a quantidade, nem o motivo, muito menos para onde"; "o lote retratado na figura 8 (fl. 183) não é o lote aqui mencionado, pertencente à empresa GAFS; não foi realizada a terraplenagem do lote pertencente à empresa GAFS durante a obra nas margens da BR-040 aqui mencionada; não tinha conhecimento que o solo e o subsolo dos locais objeto da obra aqui mencionada é rico em material metálico; não sabe dizer se os minerais que foram levados para a empresa MULTIGRANEL foram beneficiados e comercializados; a empresa CONSTRUPRES TERRAPLENAGEM E TRANSPORTE também pertence a NELSON ALVES MACHADO; para a terraplenagem da obra, foi contratado NELSON, que informou que iria utilizar a empresa CONSTRUTER; posteriormente, após a contratação, NELSON informou que iria utilizar a empresa CONSTRUPRES; não tinha conhecimento que as empresas CONSTRUTER e CONSTRUPRES não existem fisicamente, até mesmo porque nunca foi em nenhuma delas; não conhece a empresa USISOL RECICLAGEM RESÍDUOS EIRELI, embora NELSON tenha comentado que enviou parte dos minerais extraídos do local para esta empresa"; "não tinha conhecimento que a empresa USISOL não existe fisicamente"; "o valor pago a NELSON pela terraplenagem era fixo, não variava conforme o volume de mineral retirado"; "não se recorda do valor"; "não foi a responsável por elaborar o documento de fl. 24; acredita que tal documento tenha sido feito pela empresa MAIS PROJETO ENGENHARIA"; "não pediu autorização à ANTT, nem à Via 040 para a utilização dos respectivos logotipos no citado documento"; "as obras de terraplenagem ocorreram entre abril e junho de 2020. (grifou-se). 



    No caso em apreço, diferentemente do que ocorreu com a paciente NATÁLIA, não houve, em relação à paciente ECLAIR, delineamento fático específico para além da indicação de participação societária em uma das empresas que estariam envolvidas no esquema criminoso narrado na denúncia, sendo tal paciente lançada no feito apenas por figurar no quadro societário da empresa, situação apta a justificar a excepcional medida de trancamento da ação penal. 



    [...]



    Nesse cenário, observo que, diferentemente do que ocorreu com a paciente NATÁLIA, o contexto analisado não autoriza a manutenção da denúncia contra a paciente ECLAIR, devendo, pois, ser determinado o trancamento da ação penal em relação à sua pessoa. 



    Noutro giro, embora o provimento exarado pelo Tribunal de origem tenha, em relação à paciente ECLAIR, conclusão equivocada, verifico que o acórdão atacado e a decisão que recebeu a denúncia não possuem fundamentação insuficiente, sendo enfrentados os elementos necessários à solução da controvérsia, como se vê, respectivamente, às fls. 24-31 e 1350/1351. 



    Não custa lembrar, aliás, que a decisão que promove o recebimento da denúncia não demanda fundamentação exauriente, sob pena, inclusive, de indevida antecipação do juízo de mérito, sendo certo que eventuais teses defensivas meritórias devem ser discutidas no decorrer da instrução processual penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, oportunidade na qual serão analisadas com a devida profundidade. 



    A compreensão do STJ é de que a denúncia narrou as condutas atribuídas à recorrente, adequando-as, em tese, aos tipos descritos na peça acusatória. Consignou, ainda, que os autos foram instruídos com suporte probatório mínimo apto a tornar plausível a acusação, o que permite à ora paciente o pleno exercício do direito de defesa. 



    Essas constatações não merecem reparo.



    Não se pode ignorar, ainda, que o recebimento da peça acusatória não representa cognição exauriente sobre os fatos, mas mero juízo de delibação quanto à existência de crime e indício mínimo de autoria (cf. HC 258588 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025; RHC 138.752, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; RHC 129.774, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/2/2016, entre outros). 



    Por outro lado, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância antecedente, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. É da competência do juiz processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos durante a instrução criminal e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. O juízo antecipado desta CORTE SUPREMA a respeito do mérito da ação penal, em rigor, implicaria clara distorção das regras constitucionais de competências (cf. HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Nesse sentido, este TRIBUNAL já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (HC 248496 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 21/2/2025; HC 138.147-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 140.437-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/5/2017; RHC 140.008, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 26/4/2017; RHC 125.336-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1/12/2016); o que não ocorre na presente hipótese.



    Em conclusão, não há falar que a decisão autorizadora da persecução penal implique constrangimento ilegal ao direito de locomoção da paciente. A defesa terá toda a instrução, “com observância ao princípio do contraditório, para sustentar suas teses e produzir provas de suas alegações, as quais serão devidamente examinadas com maior profundidade no momento processual adequado” (RHC 120.267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 2/4/2014). Na mesma linha de consideração: HC 115.520, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21/5/2013; HC 169788, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 6/5/2024. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente